Tribunal: TJSP
Processo: 1024625-46.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado realizado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente - Laudo pericial atestou a falsidade de assinatura atribuída ao requerente - Recorrente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado realizado por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente - Laudo pericial atestou a falsidade de assinatura atribuída ao requerente - Recorrente diligente ao exigir documento pessoal no momento da contratação - Fraude constatada somente após realização de perícia grafotécnica - Conduta ilícita do réu - Não caracterização - Culpa exclusiva de terceiro - Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Dano moral não evidenciado - Parcela mensal de R$ 75,10 indevidamente descontada do apelado, que não implica na privação de valores ou na restrição de suas despesas básicas, até porque percebe renda mensal líquida de R$ 1.460,76 e o valor do empréstimo lhe foi disponibilizado - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (artigo 98, § 3o, do CPC).